Tribunal: TJBA
Processo: 8007750-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007750-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível para o exame de matérias de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, desde que fundadas em prova pré-constituída e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A ilegitimidade passiva no âmbito da execução fiscal, especialmente quanto ao sujeito passivo do IPTU, deve ser demonstrada mediante elementos que afastem, de plano, a posse, a titularidade do domínio útil ou a propriedade do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN.

No caso concreto, a Agravante figura como compradora do imóvel objeto da cobrança e não logrou êxito em apresentar prova documental inequívoca que comprove a ausência de posse, domínio útil ou propriedade, sendo insuficientes as alegações para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

A rejeição da exceção de pré-executividade se justifica diante da necessidade de instrução probatória para a verificação das alegações, especialmente quanto à titularidade real do imóvel, matéria insuscetível de apreciação imediata no rito estreito da exceção.

Precedentes dos Tribunais pátrios confirmam que matérias que demandam instrução probatória não podem ser veiculadas por exceção de pré-executividade, devendo ser manejadas por meio de embargos à execução.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º 8007750-28.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - DALVA DIONISIO MENEZES
e, como
Agravado - MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA,

R